Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010489-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZEU VITOR DE MELO - CPF: 023.731.561-05 (APELADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA - PERÍCIA MÉDICA - NÃO CONSTATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não ocorreu redução na capacidade laborativa do trabalhador, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente por ele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por

Elizeu Vitor de Melo

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1010489-46.2018
,
ajuizada

pelo recorrente contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que não há incapacidade laborativa.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que
“foi vítima de infortúnio laboral – estava no exercício da função se deslocando no trânsito de motocicleta quando colidiu com outra motocicleta, sendo socorrido logo depois com diversas lesões, notadamente com fratura ao nível do punho e da mão CID-10 S62 e contusão do joelho CID-10 S80”.
(id. 21569638)

Aduz que
“buscou tratamento médico, se afastou do labor e, após o retorno às atividades, passou a sofrer com as limitações, razão pela qual judicializou a presente demanda”.
Contudo, após a pericia medica,
“a sentença utilizou as conclusões do genérico laudo como razões de decisão”.
(id. 21569638)

Diante disso,
sustenta que “
os fundamentos da sentença não merecem prosperar, pois os próprios exames médicos encaminhados na peça inicial comprovam as dificuldades enfrentadas pela parte autora para retornar as atividades laborais perante o diagnóstico de Fratura ao nível do punho e da mão CID-10 S52.5 que causa dor e sensibilidade ao redor da junta, inchaço articular na área afetada e limitações dos movimento”.
(id. 21569638)

Além do mais, diz que
“que o auxílio-acidente é prestação previdenciária cuja concessão se dá a título de indenização, após verificada a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, subsista sequelas que impliquem na redução permanente da capacidade laboral ou necessite de maior esforço para o exercício da atividade habitualmente exercia”.
(id. 21569638)

Com essas considerações, requer que seja concedido o de auxilio-acidente

no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 28371455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elizeu Vitor de Melo

contra a sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar configurado sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o apelante.

Ressai dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação previdenciária afirmando que, no dia 11 de junho de 2016, sofreu um acidente de trânsito durante sua atividade laborativa como entregador de gás/água, resultando na fratura do punho esquerdo e da lesão do ligamento cruzado posterior à direita.

Em decorrência do acidente, foi afastado do labor (Beneficio nº 6149046102, com data inicial em 29-06-2016 e cessação em 30-11-2016) e passou a receber o benefício do auxílio-doença decorrente do acidente de trabalho (auxílio-doença, Espécie 91), uma vez que foi constatada a incapacidade para a atividade laborativa.

Diante deste quadro o ora apelante deu início ao tratamento, submetendo-se às extensas sessões de fisioterapia, além de ingerir vários anti-inflamatórios (uso tópico e alguns de uso interno) para combater as dores incessantes que lhe acometem, contudo, o apelado cessou o benefício e, apesar da alta médica previdenciária, tem de empregar grande sacrifício para desenvolver esforço físico e não consegue desempenhar a atividade laboral habitual com a eficiência costumeira devido às sequelas do acidente, pois sofre com limitações de movimentos, perda de força física e sente dores que prejudicam a sua profissão.

Em consequência, assevera que jus a concessão do auxílio-acidente,

nos moldes do art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, preveem:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se lê, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou, ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, da análise dos documentos carreados no caderno processual, especificamente do Laudo Oficial (id 21569621), subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753, é possível verificar que o apelante não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa, conforme trechos abaixo:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui -se que não foi constatado

a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente."

"6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Da requerente:

13) QUESITO APOSENTADORIA: A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode -se afirmar que a incapacidade é TOTAL? Resposta: Não.

14) QUESITO APOSENTADORIA: Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF -2 – AC 2002.02.01.028937 - 2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva= sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. Resposta: Não se aplica.

15) QUESITO APOSENTADORIA: A parte autora, em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? Resposta: Não se aplica.

18) QUESITO APOSENTADORIA: É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho do reclamante e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado, dentro da sua área de atuação profissional, seu nível de estudo ou em funções compatíveis? Resposta: Apto para a atividade laborativa habitual.

19) QUESITO APOSENTADORIA: Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho? Resposta: Apto para a atividade laborativa habitual.

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, visto que não há nos autos comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, devendo, portanto, ser confirmada a sentença proferida em primeiro grau.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio - acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO - ACIDENTE — REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA — PERÍCIA MÉDICA — NÃO CONSTATAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO
. Ante a constatação pela prova pericial de que não ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o indeferimento do benefício de auxílio – acidente.

Recurso não provido”.

(N.U 0007601-32.2015.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017) (g.n)

Assim, ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não ocorreu redução na capacidade laborativa do apelante, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente por ele postulado.

Com essas considerações, DESPROVEJO o apelo para manter incólume o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020